Tribunal: STF
Processo: RE 1438898
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Militar do Estado de São Paulo – Demanda na qual busca o autor a anulação do ato que determinou a cassação dos proventos de aposentadoria, decorrente do julgamento em processo administrativo instaurado para perda do posto e da patente, no âmbito da Justiça Militar estadual – Não compete à Justiça Comum o arbitramento das questões relacionadas à legitimidade da cassação dos proventos de policial militar, porquanto a apreciação implicaria o reexame de decisões proferidas pela Justiça Militar – Recurso improvido”. (eDOC 6, id: 7a026bf7)



    Nas razões recursais, o recorrente aponta ofensa aos artigos 2º e 125, §4º, do texto constitucional, o qual limita a atuação da Justiça Militar estadual à perda do posto e da patente dos oficiais e da perda da graduação dos praças, não competindo a esta, cassar proventos da aposentadoria e nem reformar disciplinarmente o policial militar acusado cometimento de transgressão disciplinar. 



    Assim, entende que o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência do STF e dessa forma deve ser reformada para assegurar a competência da Justiça Comum para dirimir a legalidade da pena de cassação dos proventos da aposentadoria do recorrente.



    Os autos foram devolvidos ao TJSP para a aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, em razão do entendimento firmado no RE-RG 601.146, tema 358 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 16, id:c241bd03) 



    Reexaminada a matéria pelo Tribunal de origem, o entendimento firmado anteriormente foi mantido em acórdão ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário nº 601.146/MS, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’ – Paradigma que não se aplica ao caso – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC”. (eDOC 20, id: 9f8904d9)



    O recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. (eDOC 22, id: ded8179c)



    É o relatório.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 601.146, tema 358 da sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    Referido acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.” (RE 601.146, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020, grifo nosso)



    Por sua vez, o acórdão recorrido assim decidiu a questão:



    “(...)



    Como dito na decisão de fls. 215 a 222, este Relator já teve oportunidade de examinar a questão, ocasião na qual decidiu no sentido de que não compete à Justiça Comum afirmar se a cassação dos proventos é legítima ou não, pois a ela descabe o reexame de decisões proferidas pela Justiça Militar. Cabe transcrever, por significativo, trecho de declaração de voto proferida nos Autos da Ação Rescisória nº 3002874-09.2020.8.26.0000: 



    ‘(...) Volta-se a autora da ação rescisória contra v. acórdão que, julgando Agravo de Instrumento, afastou limitação temporal do pagamento das parcelas vencidas, objeto de cumprimento de sentença, por entender a E. Câmara que a Justiça Militar, ao decretar a perda da patente e do posto do então Oficial, ora requerido – por força do reconhecimento de indignidade para o Oficialato –, não poderia cassar os proventos de inatividade, à falta de previsão legal, e mais, porque, ao tempo da perda do posto e da patente, já se operara a aquisição do direito à reforma e aos respectivos proventos.



    Sucede que os fatos não se passam bem assim, havendo de se lembrar que a Justiça Militar tem competência para dispor não só sobre a perda do posto e da patente dos oficiais, em decorrência de questões disciplinares (arts. 42, § 1º, 125, § 4º e 142, § 3º, VI, da Constituição Federal; arts. 81, § 1º e 138, § 4º, da Constituição do Estado), como também para a reforma com caráter sancionador (art. 16, II, da Lei Federal nº 5.836/72), competência esta que a Justiça castrense retira diretamente da Constituição Federal, como se colhe na regra do artigo 42, § 1º, da Carta Magna. 



    Mais que isto, o Conselho de Justificação tem a prerrogativa legal de examinar aspectos disciplinares mesmo que o Oficial já esteja na reserva remunerada ou reformado (art. 1º, parágrafo único, da LF nº 5.836/72), pelo que não colhe a alegação de que ‘se cassou aposentadoria de quem já se encontrava aposentado’. 



    Veja-se, igualmente, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, que, tratando da atuação do Conselho de Justificação, dispõe no sentido de que este se aplica também ao oficial inativo (art. 73, parágrafo único), cabendo ressaltar que o RDPM (LC nº 893/01) retira seu fundamento da Constituição Federal (art. 42, §1º). 



    Destarte, o fato de o requerido encontrar-se reformado compulsoriamente desde 07/4/2009 não implica que o Conselho de Justificação estivesse impedido de atuar para a perda do posto e da patente. Além disto, dizer se a Justiça Militar poderia ou não cassar os proventos do ex-Oficial, ou em outras palavras, dizer se o perdimento do posto e da patente poderia levar à cassação dos vencimentos é matéria que, com a devida vênia do julgamento da E. 7ª Câmara de Direito Público, não está afeta à Justiça comum. 



    Veja-se que os juízes do E. Tribunal de Justiça Militar, em Sessão Plenária, deliberaram, fundamentadamente, pela cassação dos proventos e, ao fazê-lo, invocaram julgamentos da Justiça comum que reconhecem a legitimidade da cassação dos proventos diante de faltas funcionais graves, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, o que não implica ofensa ao princípio contributivo do regime previdenciário como de resto vem decidindo esta E. Corte Bandeirante , à vista da norma do artigo 201, § 9º, e 94, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/91. 



    Se a cassação dos proventos proporcionais, com prejuízo dos consectários decorrentes da promoção ao posto imediatamente superior (concedida por este E. Tribunal), é justa ou injusta, não cabe à Justiça comum deliberar, ainda que o ato de promoção tenha sido editado em cumprimento a determinação desta Corte estadual. 



    E isto porque o pressuposto do pagamento dos consectários legais era a existência de um posto e de uma patente, que o ora requerido não tem mais. Além disto, a Justiça Militar Estadual competente para julgar os militares dos Estados em ações judiciais contra atos disciplinares e também os processos de perda do posto e da patente dos oficiais (art. 125, § 4º, da CF) cassou os vencimentos do requerido em decorrência da prática dos atos de indignidade para o oficialato, fazendo-o, ao que sustenta o Órgão Colegiado, no legítimo exercício de sua competência constitucional. 



    É certo que se poderia questionar a extensão e a repercussão do reconhecimento da indignidade para o oficialato, mormente à vista da discussão acerca da natureza jurídica do Conselho de Justificação. Há quem defenda que se trata de atuação administrativa, outros, de atuação jurisdicional, inclinando-se o órgão jurisdicional castrense, no julgamento de que se está tratando, no sentido do reconhecimento da natureza judicialiforme. 



    Mas ainda que fosse possível, em tese, questionar a extensão que a Justiça Militar, no julgamento do Conselho de Justificação nº 205/2010, deu à perda do posto e da patente, defendendo, neste passo, a natureza meramente administrativa daquele pronunciamento (em decorrência do que ele não desafiaria recurso ordinário, especial ou extraordinário), não se pode desconsiderar a orientação do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que se pronunciou (especificamente em mandado de segurança impetrado por Alexandre Vieira Otoni, no qual, já reformado, questionava a legalidade da cassação de seus proventos em Conselho de Justificação anterior) dizendo que não cabe à Justiça comum afirmar se a cassação dos proventos é legítima ou não: 



    'Afirma falta de previsão legal para aplicação de penalidade neste sentido, pois, ao contrário dos servidores públicos, não há dispositivo na legislação estadual autorizador da cessação do pagamento de proventos da inatividade do militar.' 



    (...) 



    'O mandado de segurança foi impetrado somente em relação a cassação dos proventos e de forma preventiva.' 'Poder-se-ia, nesta quadra, discorrer sobre alguns temas, v.g. a inviabilidade de aplicar a pena de demissão a militar inativo; a inviabilidade do Tribunal de Justiça Militar determinar a cessação dos proventos do militar inativo, ato privativo do Governador, dentre outras.' 



    'No entanto, infere-se, o impetrante volta-se contra ato do Tribunal de Justiça Militar, de cassação de seus proventos. E ao impetrado no era possível modificar ou mesmo questionar referida decisão, como, de resto, se colhe de julgado unânime, deste C. Órgão Especial, no MS nº 158.372.0/5 São Paulo, rel. DES. JOSÉ ROBERTO BEDRAN, j. 10.09.08:' 



    (...)



    'Desta feita, qualquer ato do impetrante em sentido diverso à decisão proferida por aquele Tribunal caracterizaria ingerência da autoridade impetrada, razão pela qual não é o Governador do Estado o legítimo ocupante do polo passivo deste mandado de segurança.' 



    (...) 



    'De outra parte, este C. Órgão Especial não é competente para reexaminar decisões proferidas pelo Tribunal Militar e, assim, este não poderia, também, ser colocado no polo passivo deste mandamus,' 



    'Examinada a matéria por diversos ângulos, chega-se à conclusão da inviabilidade deste mandado de segurança (Mandado de Segurança nº 0123715-65.2012.8.26.0000, Rel. Desembargador Luís Ganzerla, j. 10/04/2013).' 



    Assim, em que pese a excelência dos fundamentos da contestação, subscrita por culto e dedicado causídico, entendo que colhe a pretensão rescisória. 



    Diante de todo o exposto, não tenho dúvida em acompanhar o voto da Eminente Relatora, por reconhecer a incompetência da Justiça comum para dispor acerca dos limites objetivos da coisa julgada que se formou por força do v.acórdão prolatado no Conselho de Justificação nº 205/2010, ressalvando meu entendimento apenas no concernente ao valor atribuído à causa.’ 



    E nem se há de argumentar com a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, monocraticamente, haja vista que não se trata de precedente, revelando-se inaplicável a regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, que estabelece a vinculação vertical das decisões jurisdicionais. Tampouco se aplica ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.146/MS (Tema 358), pois não se está diante de discussão acerca da possibilidade ‘de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação’ (fls. 27). 



    Nestes termos, deferindo a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente, nego provimento ao recurso”. (eDOC 4, id: 35ffb316, grifo nosso)



    Embora pareçam semelhantes, a situação dos autos é distinta da que foi apreciada no paradigma da repercussão geral, haja vista que, conforme consignado no acórdão recorrido, não está em discussão a possibilidade "de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação" (eDOC 4, id: 35ffb316, p. 8).



    Ademais, para se dissentir das conclusões do acórdão recorrido, inevitável seria o reexame da legislação infraconstitucional (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo - LC 893/2001 e Lei nº 8.213/1991) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”. (ARE 1.426.156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2023, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.292.441 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021, grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018, grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de condenação do recorrente em honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente